Tribunal: TJMT
Processo: 1009918-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009918-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Tempo de Serviço, Subsídios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CLEUDSON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 142.861.221-15 (AGRAVANTE), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), DIEGO DE MAMAN DORIGATTI - CPF: 016.389.241-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009918-96.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEUDSON PEREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009918-96.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEUDSON PEREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Cleudson Pereira de Oliveira contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que desproveu o recurso de agravo de instrumento apresentado pelo ora agravante para reformar a decisão recorrida prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c pedido de tutela de urgência no. 1009387.2021.8.11.0041, deferiu o pedido de concessão da tutela provisória, que objetivava a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Procedimento Administrativo no. 004010-001/2017, e restabelecer as incorporações financeiras provenientes dos enquadramentos e progressões de carreira decorrentes da averbação de tempo de serviço reconhecida na Portaria n. 090/2005-PGJ.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que decaiu o direito do Ministério Público Estadual em rever a Portaria no. 090/2005-PGJ, bem como que não se aplica, no caso concreto, a Súmula 473 do STF e o Tema 839 do STF.

Com estes argumentos, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo incólume a tutela de urgência concedida na Ação Anulatória.

Apesar de intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões (id. 182555671).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009918-96.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEUDSON PEREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno interposto por Cleudson Pereira de Oliveira contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que desproveu o recurso de agravo de instrumento apresentado pelo ora agravante para reformar a decisão recorrida prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c pedido de tutela de urgência no. 1009387.2021.8.11.0041, deferiu o pedido de concessão da tutela provisória, que objetivava a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Procedimento Administrativo no. 004010-001/2017, e restabelecer as incorporações financeiras provenientes dos enquadramentos e progressões de carreira decorrentes da averbação de tempo de serviço reconhecida na Portaria n. 090/2005-PGJ.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados pelo recorrente, verifica-se que o recurso de agravo interno não comporta o almejado provimento.

Isso porque, em sede de cognição sumária, parece-me que não se aplica o instituto da decadência, visto que o ato administrativo questionado afrontou o princípio do concurso público, conforme consignado na decisão recorrida:

[...].

O Juiz de Primeiro Grau concedeu a tutela provisória nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c pedido de tutela de urgência no. 1009387-81.2021.8.11.0041, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Procedimento Administrativo no. 004010-001/2017, e restabelecer as incorporações financeiras provenientes dos enquadramentos e progressões de carreira decorrentes da averbação de tempo de serviço reconhecida na Portaria n. 090/2005-PGJ.

Na oportunidade, entendeu que ocorreu a decadência do direito de a administração pública rever os seus próprios atos (probabilidade do direito), bem como que a decisão administrativa implicaria em sérios prejuízos financeiros para o autor, ante a diminuição de sua renda mensal.

Eis o teor da decisão:

[...]. Nessa nova decisão, a mencionada Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa revê o entendimento anterior e conclui, entre outros aspectos, pela anulação dos efeitos da Portaria n. 090/2005-PGJ que havia determinado a averbação do tempo de serviço prestado pelo autor junto ao BEMAT.

Desse brevíssimo relato merece destaque o fato de que apesar de a Administração Pública possa rever seus atos, o que deriva de seu dever de autotutela administrativa, o art. 26 da Lei Estadual n. 7.692/2002, com redação dada pela Lei Estadual n. 9.473/2010, prevê que ‘o direito de a Administração Pública Estadual invalidar os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 05 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé’.

Em relação a esse aspecto, observo que a anulação do ato se deu quando transcorrido mais de 5 anos, sendo certo que a decisão proferida pela Subprocuradora Geral de Justiça Administrativa, posteriormente homologada pelo atual Procurador-Geral de Justiça [id. 51424586], não reconhece a existência de má-fé do autor, tanto é que determinou a instauração de instrução sumária para apuração [id. 51424577].

É possível afirmar, neste juízo de cognição horizontal, que a decisão administrativa que, entre outros pontos, anulou a Portaria n. 090/2005-PGJ: [i] violou o art. 26 da Lei Estadual n. 7.692/2002, com redação dada pela Lei Estadual n. 9.473/2010 [ii] não observou a necessidade de demonstrar a ocorrência de má-fé para anular o ato administrativo quando decorrido o prazo de 5 anos; [iii] não respeitou a preclusão administrativa ao reabrir o processo arquivado e rever o entendimento proferido pelo Procurador-Geral de Justiça antecessor.[...]. Conclui-se, portanto, pela presença da probabilidade do direito do autor, além do perigo de dano, considerando que a manutenção da decisão administrativa implica em sérios prejuízos financeiros para o autor, ante a diminuição de sua renda mensal. [...].

Contra a mencionada decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o recurso de agravo de instrumento, no qual foi concedido, pelo então Relator, Dr. Alexandre Elias Filho, o efeito suspensivo requerido. Veja-se:

[...].
Nesta lógica, analisando o suporte fático fundamental da demanda, entendo que o efeito suspensivo, nessa fase de cognição sumária, merece deferimento, visto que, como é sabido, o cômputo do prazo prescricional se inicia com a ciência dos fatos pela autoridade competente para a instauração do procedimento administrativo disciplinar.

Na hipótese dos autos, tem-se que a concessão da progressão funcional vertical foi concedida no ano de 2005, verifica-se, pelos documentos anexados aos autos originários, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, instaurou em 6 de julho de 2017, o inquérito civil com o objetivo de apurar eventuais irregularidades nas progressões funcionais verticais dos servidores Cleudson Pereira de Oliveira, e outro, ambos técnicos administrativos do Ministério Público/PGJ/MT, conforme Portaria no. 016/2017.

Desse modo, considerando que a Sindicância foi instaurada em 12 de novembro de 2020, por meio da Portaria no. 752/2020-PGJ, tenho que, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da administração pública.

A Propósito, utilizo-me do entendimento exposto pela Relatora, Des. Helena Maria Bezerra Ramos, no Agravo de Instrumento n. 1006752-56.2021.8.11.0000. Verifica-se:

“(....) Nessa esteira, analisando os fundamentos deste recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito liminar não merece deferimento, visto que, como é sabido, o cômputo do prazo prescricional se inicia com a ciência dos fatos pela autoridade competente para a instauração do procedimento administrativo disciplinar. (N.U 1006752-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).”

Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo da decisão agravada, nos termos do parágrafo único, do art. 995 do CPC, até o julgamento definitivo do presente recurso
[...].

Posteriormente, a parte Cleudson Pereira de Oliveira interpôs recurso de agravo interno e o Dr. Alexandre Elias Filho, em juízo de retratação, revogou o efeito suspensivo concedido, por entender que o servidor público que, de presumida boa-fé, venha a receber alguma vantagem financeira, em decorrência da errada interpretação ou aplicação de norma legal, por parte da administração, sem ter influenciado ou interferido na sua concessão, independentemente de havê-la pleiteado ou não, jamais poderá vir a ser compelido, depois, a devolver aquelas importâncias, reputadas como indevidamente pagas, porquanto descaracterizada a figura do indébito, em tais casos, nos quais o ato respectivo, embora vitimado de vício insanável, mesmo insuscetível de gerar direitos, goza a presunção de legalidade, até advir-lhe a nulificação, declarada pela autoridade, para tanto competente.

Ocorre que, não estamos lidando com restituição de valores recebidos pelo servidor público de boa-fé, mas na suposta decadência do direito de autotutela da administração pública estadual em rever seus próprios atos e anular a averbação do tempo de serviço do agravado/autor prestado para o BEMAT, para fins de progressão na carreira no serviço público.

Nesse ponto, este e. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
quando se trata de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam. Isto porque, o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINARES DE SOBRESTAMENTO DO FEITO -CERCEAMENTO DE DEFESA - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE –PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS.

1 - Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.

2 - O julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória. Desta forma, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.

3 - O Recurso Especial n. 817.338-DF reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial. Não é o caso sub judice. Logo, não há que se falar em sobrestamento do feito sob este fundamento.

4 - A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados.

5 - À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2o, do ADCT da CF.

6 - Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público.

7 - Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99.

8 - De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade.

09 - A declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária ao servidor público não produzirá a extinção do seu histórico funcional, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverá ser averbada junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio.

(N.U 0018074-40.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021).

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SERVIÇO PÚBLICO - VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO APÓS A VIGÊNCIA DA CF/88 - RESCISÃO DO CONTRATO - DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - ESTABILIDADE - INEXISTÊNCIA - ART. 19 DO ADCT - SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1 - A contratação temporária de servidor público após a promulgação da Constituição Federal de 1988 ou que esteja menos de cinco anos continuados no serviço na data da promulgação, pode ser rescindida a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, dispensando-se a instauração de procedimento administrativo.2- “Sem que date de mais de cinco anos antes da promulgação da Constituição em vigor, ou que, depois disso, tenha o servidor obtido aprovação em concurso, não há qualquer direito, menos ainda líquido e certo, que ampare a pretensão de estabilidade, mesmo quando, por longo período, perdure o vínculo funcional temporário”. (Súmula 2 - TJMT). (RAC 0055765-93.2013.8.11.0041, 15852/2016, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA– REJEITADAS – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - TEMPO DE SERVIÇO EM CARGO COMISSIONADO – EXCEÇÃO À REGRA PREVISTA PARA A AQUISIÇÃO DA ESTABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE CONCEDERAM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA E APOSENTADORIA POR REGIME PRÓPRIO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)

3. “A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito a estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício. Não cumprida a condição (concurso público) para a efetividade, tampouco preenchido o requisito da estabilidade excepcional, não há direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência. Apelos desprovidos. Sentença ratificada em remessa necessária”. (N.U 0032428-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECRETO MUNICIPAL QUE CONCEDEU A ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA A SERVIDOR PÚBLICO QUE NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS DO ART. 19, CAPUT, DO ADCT – ATO NULO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO – IMPRESCRITIBILIDADE – NATUREZA ESTRITAMENTE DECLARATÓRIA DA SENTENÇA – EXONERAÇÃO – ATO QUE COMPETE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO PROVIDO E REMESSA PREJUDICADA. A atuação da Administração Pública deve pautar-se no princípio da legalidade. Esta assertiva é corroborada pelo poder de autotutela que lhe é conferido, incumbindo-lhe o dever de rever os seu atos, quando eivados de nulidades. É nulo de pleno direito o ato que declara a estabilidade extraordinária de servidor, quando não preenchidos os requisitos do art. 19, do ADCT. Quando, no entanto, a nulidade é declarada pelo Poder Judiciário, no julgamento de ação civil pública, a sentença tem natureza meramente declaratória, o que impede a condenação na obrigação de fazer, consistente na exoneração do servidor, cuja competência é da própria Administração Pública. (RAC 26854/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - ESTABILIDADE EXCEPCIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL - ART. 19 DO ADCT/CF/88 - SENTENÇA QUE ACOLHE PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - DECRETO No 20.910/32 - AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA - IMPRESCRITIBILIDADE - CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ESTATUTÁRIA INTERINA - REQUISITOS DO PRECEITO TRANSITÓRIO ADIMPLIDOS - SENTENÇA REFORMADA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DECLARATÓRIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Não há prazo para o ajuizamento de uma ação meramente declaratória, que é imprescritível. Se a autora comprova que, quando da promulgação da Constituição Federal, contava com mais de cinco anos ininterruptos de serviço público estadual, impõe-se reconhecer o seu direito a estabilidade extraordinária previsto no art. 19 do ADCT/CF/88. (RAC 93417/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 10/12/2015).

APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FINS DE VANTAGENS TEMPORAIS - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA SUJEITA AO REGIME PRIVADO- IMPOSSIBILIDADE-RECURSO DESPROVIDO. 1) Nos termos do artigo 100 e 103, inciso V, da Lei Federal no 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas, é contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, inclusive o prestado às Forças Armadas. No entanto, contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade o tempo de serviço em atividade privada, vinculada à Previdência Social. 2) Sendo assim, na medida em que as empresas públicas e as sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, nos termos do artigo 173, § 1o, inciso II, da Constituição Federal, o tempo de serviço prestado pelo autor junto à Caixa Econômica Federal somente pode ser computado para fins de aposentadoria e disponibilidade. Precedente do STJ.

(N.U 0000814-26.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE À SERVIDORA PÚBLICA PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO –– PRELIMINARES DE SOBRESTAMENTO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – AFASTADAS – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA INICIAL, NULIDADE DO INQUÉRITO CIVIL, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PREVALECE O PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MESMO DECORRIDO PRAZO DECADENCIAL – TEMA 839 DE REPERCUSSÃO GERAL STF (RE 817.338-DF) – REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT, DA CF/88 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO NO PERÍODO DE CINCO ANOS ININTERRUPTOS AO TEMPO DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – IMPERATIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRETENDIDA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PARA A SITUAÇÃO DE SERVIDOR INATIVO EM DECORRÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA (ADI 4.876 E 1.241 STF) – DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE NÃO PRODUZIRÁ EXTINÇÃO DO SEU HISTÓRICO FUNCIONAL NEM DAS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS QUE DEVERÃO SER AVERBADAS PERANTE O INSS COM ADEQUAÇÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – RECONVENÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INCOMPATIBILIDADE COM A PRETENSÃO PRINCIPAL DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não há que se falar em sobrestamento dos presentes autos, porquanto, além de já ter havido julgamento do mérito do Recurso Extraordinário no 817.338/DF pelo Plenário do STF, em 16-10-2019, ocasião em que foi firmada a tese de que, no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria no 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas, tal situação não se aplica na hipótese dos autos, já que a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público postula a declaração de nulidade do ato administrativo por meio de decisão judicial, não havendo questionamento quanto à anulação pela própria Administração Pública.

2. Não há que se falar em incompetência do Juízo, porquanto o julgamento da ADI no 4138, em nada afetou o Provimento no 004/2008/CM, já que este não tratou da criação de novas varas, mas sim de especializar varas já existentes, alterando territorialmente a competência em razão da matéria, bem como restou preservada a eficácia dos Provimentos no 19, 32 e 36/2013/CM que colocaram a Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular em regime de exceção tiveram por escopo a celeridade processual, a fim de atender às metas do Conselho Nacional de Justiça e não constituíram violação ao princípio do juiz natural.

3. É cediço que cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova ao julgamento de mérito, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

4. Descabe falar em inépcia da inicial quando o objeto da demanda se apresenta delineado com elementos suficientes a permitir a defesa do demandado, e se mostra certo e determinado, atendidos, assim, os ditames dos artigos 322 e 324 do Código de Processo Civil, bem como está em consonância com a causa de pedir.

5. Conforme precedente do STF (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 409.356 RONDÔNIA – Relator: MIN. LUIZ FUX – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Data do Julgamento: 25-10-2018), sendo a pretensão do Ministério Público a de anular ato administrativo de estabilidade funcional no serviço público por ter sido concedida de forma ilegal e irregular, que importe em lesão ao patrimônio público, a ação civil pública se mostra como meio adequado para esse fim.

6. A extrapolação do prazo impróprio de conclusão do inquérito civil não acarreta a nulidade dos respectivos atos.

7. Considerando a razão da natureza jurídica inquisitorial e investigativa do Inquérito Civil Público, com impulsão unilateral e de ofício, não há necessidade alguma do contraditório e da ampla defesa, eis que outra finalidade não terá senão de aparelhar eventual petição inicial do procedimento judicial da ação civil pública.

8. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.

9. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.

10. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o servidor que preencher as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, todavia não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira, não tendo direito à progressão funcional nela ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes (RE 356612 AgR; RE 167635).

11. Diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica.

12. A declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária à servidora pública não produzirá a extinção do seu histórico funcional, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverá ser averbada junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio, que extrapolam os limites destes autos.

13. Além de ser expressamente vedada a discussão sobre a pretensão veiculada em sede de reconvenção referente à análise de direito previdenciário e de eventual transferência de valores ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, nos termos do art. 1o, parágrafo único, da Lei 7.347/85, os pedidos não possuem compatibilidade com a pretensão veiculada na inicial da Ação Civil Pública, bem como o polo ativo da demanda é composto pelo Ministério Público, que não possui legitimidade para responder a pretensão veiculada na reconvenção.

(N.U 1024248-14.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 14/09/2021).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA QUE PASSOU A SER ESTATUTÁRIO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR, PRESTADO A EMPRESAS PÚBLICAS ESTADUAIS, PARA TODOS OS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. CONTAGEM APENAS PARA EFEITO DE APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. 1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por servidor público estadual, contra ato do Diretor(a) Presidente da Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul - Ageprev - e do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul, que, em processo administrativo, considerou o período trabalhado sob o regime celetista como tempo de serviço privado para efeitos de aposentadoria. 2. O tempo de serviço prestado em sociedades de economia mista e em empresas públicas estaduais pode - como ocorreu no caso concreto - ser averbado para fins de aposentadoria e de disponibilidade, não sendo possível, no entanto, seu uso como "efetivo serviço público". Precedentes: AgInt no RMS 48.575/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27/03/2017; AGRG no RMS 46.853/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/6/2015; RMS 46.070/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 10/9/2014; AGRG no RMS 45.157/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15/8/2014. 3. In casu, o tempo de serviço prestado em empresas públicas não pode ser considerado para obtenção de aposentadoria com as regras integrais asseguradas somente aos servidores públicos efetivos estatutários, pois não se configura como "tempo de serviço público" para todos os efeitos, ao contrário do que pleiteia a parte recorrente. 4. Recurso Ordinário não provido. (STJ; RMS 57.199; Proc. 2018/0089185-5; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 07/06/2018; DJE 28/11/2018; Pág. 2436).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. VINCULAÇÃO DE TABELIÃES A REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGAS PELOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE

1. A admissão de Recurso Extraordinário com base na existência de repercussão geral não impede o normal andamento das demandas em trâmite nesta Corte que versem sobre o mesmo tema. Precedentes: AgRg no REsp 1.508.085/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/6/2015, e AgRg no REsp 1.512.546/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015.

2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014.

3. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que a equiparação dos notários e registradores a servidores públicos somente ocorreu na vigência da redação original da Carta Política de 1988 (antes da EC 20/1998) e somente para fins de incidência da regra de aposentadoria compulsória, não havendo direito adquirido à manutenção em regime de previdência próprio dos servidores públicos. Precedentes: AgRg no AREsp 545.071/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2014; AgRg no REsp 1.320.045/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13.6.2014; AgRg no RMS 31.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.10.2012; AgRg no AREsp 52.613/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; e RMS 28.650/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2010. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017).

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AUDITOR DO ESTADO. SECRETARIA DA FAZENDA. TEMPO DE SERVIÇO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - BANRISUL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - No 596055277. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO - SÚMULAS 346 E 473 DO E. STF. NULIDADE DO CÕMPUTO DOS AVANÇOS FUNCIONAIS – NoS. 4 E 5 – E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE 15%. TEMPO DE SERVIÇO PRIVADO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO EVIDENCIADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. Não evidenciada as alegadas nulidades dos atos administrativos de desconstituição dos avanços funcionais nos 4 e 5; bem como do adicional por tempo de serviço de 15%, em desfavor do impetrante - Auditor do Estado –, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da expressão “gratificações e adicionais por tempo de serviço”, constante do art. 37 da Constituição Estadual, conforme o julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade no 596055277, no Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Neste sentido, a falta de base legal para a manutenção do cômputo pretendido, de averbação do tempo de serviço prestado em sociedade de economia mista – BANRISUL -, de 04.04.2002 a 08.12.2009, para fins da percepção das gratificações e do adicional por tempo de serviço. De igual forma, s.m.j., não configurada ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, com vistas à preservação do valor nominal da remuneração, até a absorção integral através dos futuros e eventuais reajustes nos vencimentos, consoante o Parecer no 15.199, da Procuradoria-Geral do Estado – PGE -, tendo em vista a correção dos atos administrativos despidos de previsão em lei, com base nos enunciados das súmulas 346 e 473 do e. STF; a falta de ressarcimento do erário da percepção ilegal durante mais de quatro anos, provavelmente em razão do erro da Administração na concessão. Jurisprudência do e. STJ e deste TJRS. Segurança denegada. (Mandado de Segurança, No 70080768666, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 12-04-2019).

Ante o exposto, em aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ
,
dou provimento
ao presente recurso de agravo de instrumento.

[...].

Anota-se, por oportuno, que, nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime.

(Agravo No 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018).

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023